Tribunal: TJSP
Processo: 0001839-02.1996.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de apelação voltado exclusivamente à majoração da verba honorária. Determinação de que os advogados comprovem sua hipossuficiência. Hipótese em que a parte não é beneficiária da gratuidade processual. Necessidade de comprovação da hipossuficiência dos patronos ou, subsidiariamente, de recolhimento do valor do preparo recursal. Inteligência do disposto no artigo 99, §

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Recurso de apelação voltado exclusivamente à majoração da verba honorária. Determinação de que os advogados comprovem sua hipossuficiência. Hipótese em que a parte não é beneficiária da gratuidade processual. Necessidade de comprovação da hipossuficiência dos patronos ou, subsidiariamente, de recolhimento do valor do preparo recursal. Inteligência do disposto no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Decisão proferida pelo relator mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.